Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES PAGAS. DANO MORAL. HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação de obrigação de fazer envolvendo cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por suposta inadimplência, sem comprovação de notificação prévia dirigida ao beneficiário, resultando em negativa de cobertura e suspensão do atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral por inadimplência é válido sem notificação prévia ao beneficiário; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura; e (iii) verificar se os honorários advocatícios devem ser majorados ou fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive no que tange ao dever de informação e à responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de serviços.
4. A legislação setorial (Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II) exige notificação do beneficiário até o 50o dia de inadimplência para que haja rescisão unilateral por falta de pagamento, requisito que não se satisfaz com comunicação exclusiva ao estipulante.
5. A restituição das mensalidades pagas durante o período em que o serviço esteve indevidamente suspenso decorre da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. O dano moral não se configura, pois não há elementos que indiquem agravamento do estado de saúde, negativa em situação emergencial ou violação concreta a direito da personalidade, caracterizando-se mero aborrecimento contratual.
7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados, conforme art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade, à luz do Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comunicação invalida o cancelamento e impõe o restabelecimento do plano. 2. O inadimplemento contratual, desacompanhado de lesão à personalidade, não gera dano moral. 3. Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a equidade quando o valor da causa não é irrisório."
-----------------------
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 7o, parágrafo único, 14 e 34; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. STJ, Tema 1.076.